Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-23.2022.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002363-23.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER XAVIER - CPF: 775.317.101-10 (APELANTE), ROSIMERE MACIEL DUTRA DE LARA - CPF: 006.023.641-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À CONTINUIDADE DELITIVA –
FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ÍNDICE ALMEJADO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO –
ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A EVIDENCIAR A PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DESCABIMENTO – RÉU QUE ADMITE A SUBTRAÇÃO DOS VALORES – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

Inexiste interesse recursal quanto à retificação da fração de aumento imposta à continuidade delitiva, se o índice almejado já foi aplicado na sentença recorrida.

Não merece prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, inclusive o próprio depoimento do acusado, atesta que efetivamente retirou valores do caixa do estabelecimento, não comprovando o álibi sustentado para justificar a sua conduta, ônus que incumbia à defesa (CPP, art. 156).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Eder Xavier
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 1002363-23.2022.8.11.0055, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, inciso II), em continuidade delitiva (CP, art. 71).

Nas suas razões recursais, a defesa postula a absolvição
por falta de provas da autoria delitiva, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, já que o dinheiro retirado do caixa foi devolvido, inexistindo provas que demonstrem que efetivamente foi subtraído. Subsidiariamente, requer seja aplicada à continuidade delitiva a fração correspondente à prática de seis delitos distintos (Id. 173328497).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos trazidos pela defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso (
Id. 173328501).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 178205660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em relação ao pedido de retificação da fração aplicada à continuidade delitiva, já que a sentença impôs o índice requerido, inexistindo, portanto, interesse recursal.

Razão assiste à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Conforme se dessume da sentença recorrida, o magistrado
a quo
reconheceu a prática de seis delitos de furto qualificado, em continuidade delitiva, aplicando a fração de 1/2, índice que está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e que foi pleiteado nas razões irresignativas, de modo que carece de interesse recursal ao acusado neste ponto.

Portanto, em análise aos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço parcialmente do recurso
, apenas no tocante ao pedido de absolvição por falta de provas.

De acordo com a acusação, entre os meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, em horário não especificado, na Drogaria Santa Maria, situada na rua Osvaldo Donato, n. 299-N, bairro Jardim Europa, na cidade de Tangará da Serra/MT, mediante abuso de confiança, aproveitando-se da condição de funcionário da vítima, o acusado
Eder Xavier
subtraiu para si aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais), de propriedade de Rosimeire Maciel Dutra.

Em síntese, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Consta dos autos que à época dos fatos, o denunciado era funcionário da Drogaria Santa Maria, e com o sumiço de um medicamento do estabelecimento, a vítima checou as imagens das câmaras internas e constatou o denunciado, por várias vezes, pegando dinheiro do caixa.

Além disso, o denunciado constantemente subtraía dinheiro do caixa, alegando que seria trocado por moedas, o que não era feito. Não bastasse isso, ele pegava medicamentos e os levava consigo sem passá-los pelo caixa, também tendo sido visto subtraindo chocolates e picolés para a filha e esposa consumirem no local.

Foram registradas ações do denunciado pelas imagens de câmeras de segurança, apontando que ele, por seis vezes em dias distintos, subtraiu dinheiro do caixa, utilizando-se do mesmo modus operandi, ao pegar dinheiro da empresa e colocá-lo em sua carteira, a qual já deixava antecipadamente sobre o caixa, sempre no momento de encerramento do seu expediente (Relatório de Investigação de f. 16) (...)
” (Id. 173328447).

Diante desses fatos, o apelante
Eder Xavier
, foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, inciso II), por seis vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
), oportunidade em que lhe foi imposta a
pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e o
pagamento de 15 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a Defensoria Pública estadual insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a
absolvição do acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, haja vista a ausência de provas contundentes da autoria
, especialmente porque os valores por ele retirados do caixa foram devidamente devolvidos.

Argumenta que, “
os valores retirados do caixa, eram para trocar por moedas para dar de troco, sendo que a proprietária da farmácia, Sra. Rosimeire Maciel Dutra de Lara, permitia tais retiradas
”.

Ressaltou, ademais, que o acusado repôs os valores, tanto que a própria vítima admite que não houve “furo no caixa”, e o Ministério Público não demonstrou satisfatoriamente que o acusado não devolveu o numerário.

Da detida análise da prova produzida, verifico que, ouvida na fase inquisitiva, a vítima
Rosimere Maciel Dutra
relatou que percebeu a falta de produtos na prateleira da farmácia e indagou a um dos funcionários, e ele apenas a advertiu que deveria olhar as câmeras de segurança. Disse que, após verificar as imagens, constatou que o acusado estaria diariamente subtraindo valores do caixa:

“
(...) QUE, eu sou proprietária da Empresa Drogaria Santa Maria, localizada na Rua Osvaldo Donato, n. 299-N, Jardim Europa, nesta cidade; QUE, eu saí de licença maternidade e contratei a pessoa de Eder Xavier, para trabalhar em minha farmácia e a admissão de Eder se deu em 06/09/2018; QUE, em certa feita, eu estive na farmácia e cobrei do funcionário Róbson Rodrigo Ribeiro, um medicamento que eu havia pedido e não o encontrei na prateleira; QUE, Robson, me garantiu que havia recebido o referido medicamento e o colocou na prateleira, porém, não soube explicar a falta do mesmo, eis que não havia venda do medicamento; QUE, em diálogo com Robson, lhe falei que iria descontar o medicamento salário dele, pois ele mesmo confirmou-me que havia recebido o remédio; QUE, Robson, ao ter que arcar com o valor do medicamento, cujo não me recordo, me alertou do seguinte: "VOCÊ ESTÁ COBRANDO DA PESSOA ERRADA E QUE EU DEVERIA BUSCAR AS IMAGENS DAS CÂMERAS DO CIRCUITO INTERNO PARA VER O QUE REALMENTE ESTAVA ACONTECENDO"; QUE, o HD interno do circuito das câmeras de segurança, armazenam por apenas quinze dias; QUE, depois que Robson, me alertou, procurei verificar nas imagens das câmeras internas, e pude ver que várias vezes, Eder, pegava dinheiro do caixa: QUE, ao falar com Eder sobre o assunto, este me disse que o caixa sempre era fechado sem diferenças: QUE, eu porém, creio que Eder, fazia vendas de mercadorias por determinado preço e registrava valores menores e com esta tática, perfazia um total que ele retirava do caixa e não apresentava diferença quando do fechamento. QUE, acerca dos medicamentos que aleguei serem retirados da farmácia, não pude comprovar através das imagens, porém, tenho por testemunhas as pessoas de Róbson e Cristiane Silva Azevedo, funcionária de minha farmácia (...)
” (Id. 173328449, pp. 8/9).

Em juízo, a vítima Rosimeire confirmou que verificou as câmeras de segurança após desconfiar que estava sendo furtada por algum funcionário e constatou que o acusado diariamente retirava dinheiro do caixa. Esclareceu ainda que acredita que ele cobrava valores a maior nos medicamentos vendidos e, por essa razão, não constatou diferenças nos caixas:

“
(...) VÍTIMA: sumiu um medicamento e aí eu fui atrás para ver do produto, né? E aí a pessoa que recebeu a mercadoria, que assinou a comanda. Eu fui indagar ele para saber da mercadoria que não tinha sido passado venda, aí ele falou que tinha recebido a mercadoria e que tinha colocado na prateleira e aí eu fui atrás e não consegui localizar, chamei esse funcionário e falei que eu ia fazer um vale pra ele pra descontar, porque se ele recebeu a mercadoria e não tinha saído venda, alguma coisa tinha acontecido com a mercadoria, foi aonde que esse funcionário me alertou e me falou assim, que eu estaria descontando o medicamento da pessoa errada, porque eu teria que olhar as câmeras para ver, aí foi aonde eu fui pesquisar, aí só que assim, o meu HD, ele pegava de sete a quinze dias, então eu só consegui ver esses dias, entendeu? E aí, todos os dias que eu vi, aí eu consegui que todo fechamento de caixa, ele pegava o dinheiro e guardava na carteira dele, eu até anexei no processo todas as imagens, né? Era recorrente assim, todo o fechamento de caixa.

PROMOTOR: Aí esses dias que a senhora conseguiu ver a senhora calculou e deu mais ou menos esse valor?

VÍTIMA: Isso, aí conforme eu vi na imagem...

(...)

PROMOTOR: E ficou bem claro que era o acusado, né, que era o Éder?

VÍTIMA: Aham, as câmeras deixam bem claro que ele pega e coloca na própria carteira.

PROMOTOR: Ele era funcionário da senhora há quanto tempo?

VÍTIMA: Ele trabalhou comigo quatro meses.

PROMOTOR: Quatro meses. A senhora foi olhar essa câmera por outra questão, não por a senhora já previamente desconfiar dele?

VÍTIMA: É, não, eu fui olhar pelo sumiço desse medicamento porque o medicamento chegou num dia e no outro dia o meu...

PROMOTOR: Então a princípio a senhora confiava nele enquanto funcionário?

VÍTIMA: Confiava, eu nunca soube nada dele, né?

PROMOTOR: Ele tinha ali acesso ao caixa, acesso aos estoques de medicamentos sem nenhum tipo de fiscalização especial contra ele?

VÍTIMA: É, os caixas, eles são individualizados, né? Cada atendente tem seu próprio caixa, então eles fazem a abertura e o fechamento né, todos os dias.

PROMOTOR: Mas ele fazia parte dessa rotação de caixas então?

VÍTIMA: Sim, e ele tinha o seu próprio caixa.

PROMOTOR: Ou seja, ele tinha acesso ao dinheiro do estabelecimento da senhora?

VÍTIMA: Sim.

(...)

DEFESA: Você durante as conferências de fechamento de caixa, você sentiu falta de dinheiro ou você só foi perceber isso com o sumiço do medicamento?

VÍTIMA:

Não, os caixas dele nunca... eram certo, nunca faltou dinheiro não, o caixa vinha fechado certinho, ao ver as câmeras e ver que ele pegava essa quantidade de dinheiro, o raciocínio que a gente teve que era que ele, tipo assim, ele cobrava o valor de uma medicação, passava o valor exato no sistema para não dar furo no seu caixa e ao final do dia ele tirava a quantia que ele havia deixado, porque, não sei se vocês teve acesso às câmeras, mas nas imagens você vê que é onde ele pega sempre é no mesmo lugar onde ele deixava aquele valor separado para ele pegar
.

DEFESA: Tá, então ele não daria entrada daquele medicamento no sistema, seria isso?

VÍTIMA: Não, ele daria sim, é como se você viesse comprar o medicamento e eu falo pra você “É cinquenta reais” você me paga os cinquenta reais, mas eu posso te dar dez reais de desconto no sistema, aí eu vou lá e passo por trinta reais e deixo vinte separado, então o seu caixa nunca ia dar furo para mim.

DEFESA: Então o valor que ele lançava, era o valor que ele não vendia pelo valor, né? Que ele lançava, e essa diferença era o que ele retirava no

final, seria isso?

VÍTIMA: Ele manejava o desconto para ele poder fazer esse processo que ele fazia (...)
” (trecho do parecer de Id. 178205660; relatório de mídias de Id. 173328480) – destaquei.

No mesmo sentido, a testemunha
Robinson Rodrigo Ribeiro
, funcionário da farmácia, esclareceu em juízo que o réu tinha costume de tirar dinheiro do caixa com a desculpa que iria trocar por moedas, mas que nunca trazia tais moedas. Disse que não comentou isso com a proprietária da farmácia porque ela tinha muita confiança e certa amizade com o réu, somente alertou sobre possível furto porque foi cobrado em razão do sumiço de um medicamento:

“
(...) TESTEMUNHA: Olha quanto ao... tipo assim,
várias vezes a gente via, mas os patrão confiava tanto nele
, que tipo assim, a gente ficava normal, mas só que as coisas estão ficando assim, todo dia ele estava errado e a gente com um tempo a mais de empresa, daí um dia chegou uma mercadoria, até foi um produto chamado Alenia, chegou três produtos numa sexta-feira, lembro como se fosse hoje, porque tipo assim, ele disse que eu tive que pagar esse Alenia, daí eu fui no pagamento, ele colocou e fez um vale pra mim desse Alenia. Eu peguei e falei pra ela, e ela foi tipo assim falando que eu tinha que prestar mais atenção, que não sei o quê, bastante coisa, eu falei, “Puxa nas câmeras, porque eu posso ser tudo o que você está falando, mas só que eu não roubo que é seu, puxa nas câmeras, você vai ver quem que tá pegando.”

PROMOTOR: Ela mencionou aqui nessa situação, então você que falou para ela, “ Ó, você está cobrando a pessoa errada”?

TESTEMUNHA: Sim, foi isso mesmo, foi eu. Porque, tipo assim, você começar, porque assim, para você falar que uma pessoa está pegando, é uma consequência grave, e já que é em uma farmácia, eu trabalho em farmácia desde meus 18 anos, esse ano fez 18 anos de farmácia, a gente sempre trabalha, a câmera de segurança, não é pra ver se o funcionário está roubando, a gente quer que tenha conhecimento, porque, tipo assim, um caso de assalto e eu fui assaltado já três vezes em farmácia, com casos de furto de caixa, muitas vezes a gente descobriu quem que foi. Então eu peguei e falei pra ela, “Você tem várias câmeras na farmácia, puxa nas câmeras”

PROMOTOR: Então você chegou a ver o Éder pegar esse valor? Pegar algum valor assim.

TESTEMUNHA:
Sim, é que é tipo assim ó, já aconteceu várias vezes dele pegar um valor e falar que ele ia trazer em moedas no outro dia pra buscar a moeda, isso ele falou alto, dentro do caixa, mas só que daí a gente via que não aparecia moeda, entendeu?
Daí eu questionei a patroa, eu falei “Ó, ele pega dinheiro para buscar moeda, não aparece com elas.”

PROMOTOR: E ele falava que essa subtração, que na verdade era uma subtração, seria assim, com autorização, ele estava pegando o dinheiro, mas a patroa estava ciente, era autorizado?

TESTEMUNHA: Isso.

PROMOTOR: Ele falava isso expressamente ou vocês presumiam isso por ele ter essa confiança da direção aí?

TESTEMUNHA: Não, também, né?
Por ela ter a confiança do jeito que ela chegava, retratava toda a confiança
, daí a gente tipo assim, quem é a gente, né? Funcionário, não era tão velho de empresas, na época, eu acho que eu entrei em 2018 na farmácia, eu tinha pouco tempo também de farmácia, lá na farmácia, né?

PROMOTOR: Aham.

TESTEMUNHA: Assim,
ele era um cara que já era amigo deles antes
, se eu não tiver enganado, ele tinha estudado com o irmão da “Meire” né, eles já eram bem conhecidos.

PROMOTOR: O senhor percebia então que ele realmente contava com a confiança desse pessoal.

TESTEMUNHA: Sim. tanto é que ele contava tanto com a confiança que foram puxar a câmera porque eu peguei, cheguei e falei “Puxe nas câmeras que você vai ver o que está acontecendo” porque o episódio desse produto, eu recebi essa mercadoria numa sexta-feira, e no sábado e domingo eu não trabalhei na drogaria em frente à UPA, eu fui trabalhar na 26 com a 1, e na segunda-feira eu fui questionado sobre esse produto, só que daí ficou aquela (...)

Que daí na segunda-feira não estava, ninguém vendeu, constava no estoque, é um produto caro, entendeu? Na época eu paguei a preço de custo... sessenta e poucos reais, mas só que a preço de venda ele vai a...

PROMOTOR: Seria vendido por cerca de cem reais ou mais?

TESTEMUNHA: Sim, e foi feito um vale pra mim, daí eu fui e falei né? Como eu tinha recebido esse produto na sexta, daí o questionamento não foi “O produto sumiu” na hora daí veio “Você tá desligado, você não está recebendo”, entendeu? Eu peguei e falei “Não, não é bem assim, né? Você puxa nas câmeras, eu posso ter todas essas qualidades aí de um não tá prestando atenção, mas só que puxa nas câmeras que você vai ver o que que tá acontecendo”. Daí ela no mesmo dia, eu lembro que no

mesmo dia, isso foi uma quatro e pouco da tarde, eu fui receber o pagamento, no mesmo dia, umas cinco e meia, o Carlos já estava na farmácia, puxou um pouco das câmeras, eu lembro como se fosse hoje, o Carlos chegou e falou “Rodrigo, foi boa dica” eu falei “Mas pegou alguma coisa?”, ele falou “Não, depois nós conversa” eu lembro que até foi um rapaz, meio que puxou, foi puxar na Câmera e gravar e tal e daí o viu que o negócio era bem mais sério do que a gente pensava (...)
” (trecho do parecer de Id. 178205660; relatório de mídias de Id. 173328480).

Igualmente, a testemunha
Cristiane Silva Azevedo
também funcionária da farmácia, esclareceu em juízo que o réu tinha por costume pegar dinheiro do caixa, justificando que iria trocar por moedas, mas que nunca o viu fazendo essa reposição e que comumente faltavam moedas para o troco:

“
(...) TESTEMUNHA: Então, na época que eu trabalhava lá,
eu vi ele pegar dinheiro, mas dizia que ia ser para trocar moedas, como precisava muito de moedas, então eu vi ele pegar do caixa, mas ele dizia que já tinha informado a proprietária que ia levar e trazer moedas
(...)
Só que com o tempo ele não trazia, né? Aí sempre estava faltando moeda, sempre faltava, só que eu nunca nem falei nada, né?
Não tinha nada a ver com o casco, (inaudível) era da limpeza.
E outra vez também ele tinha pegado para comprar algo, acho que para ele comer e pegou do caixa também, mas disse que já tinha informado o proprietário também
.

PROMOTOR: A senhora é funcionária da drogaria, era colega dele de trabalho?

TESTEMUNHA: Isso. Aham.

PROMOTOR: Então ele fazia isso meio aberto assim, ou ele tentava disfarçar e a senhora percebia, como é que era?

TESTEMUNHA: Não, não, não tinha como perceber. Até porque quando ele começou a trabalhar lá,
é como se a empresa tivesse dado total liberdade para ele, entendeu?
Ele era bem falado pela empresa, até a patroa gostava muito dele.

PROMOTOR: Então ele contava realmente com a confiança dos empregadores ali?

TESTEMUNHA:
Isso
. (...)
” (trecho do parecer de Id. 178205660; relatório de mídias de Id. 173328480).

Em contrapartida,
o acusado Eder
, apesar de admitir a retirada de dinheiro do caixa da farmácia, justificou que trocava esses valores por moedas para facilitar o troco, tanto que jamais deu “furo” no caixa de sua responsabilidade, negando, assim, a prática delitiva:

“
(...) JUÍZA: (Leitura da Denúncia). São verdadeiras essas acusações ou não? Quer contar sua versão ou não?

RÉU: Vou falar o que aconteceu, por exemplo, uma que o Robson não trabalhava comigo, eu trabalhava das seis à meia-noite, a gente trabalhava em horas diferentes, eu abria a farmácia e ia embora seis horas, eu trabalho das seis à meia-noite. E outros fatos de moeda e vale, eu era autorizado, e além de vitamina (inaudível) dez reais por vitamina de (inaudível), toda farmácia faz assim até hoje, toda vitamina que você vende, você tem dez reais de orelhinha, que a farmácia incentiva a gente a trabalhar desse jeito, é esse dinheiro que eu peguei, mas falar que eu furtei o negócio que ele falou, negócio de Alenia, se a gente nem trabalhava junto, eram horas diferentes, entendeu? E a Rosemare, que era a da Santa Maria, ela sempre me autorizou a fazer meu vale, todo final de caixa ela relatava tudo o que eu pegava, desde um picolé, sorvete, ela descontava no vale, inclusive o último pagamento dela, ela me chamou na sala, ela ficou me devendo dois mil e oitocentos reais, mandou assim na folha de pagamento, eu assinei, ela falou que não me devia nada, me mandou embora e eu saí de lá sem receber um real, não fez o meu pagamento, só assinou meu pagamento e o recibo.

JUÍZA: E essas situações que os funcionários relataram que você tirava dinheiro e dizendo que era para trocar por moeda e nunca trazia as moedas, isso acontecia ou não?

RÉU: Eu não consegui um rapaz que morava, um vizinho meu, que trocava, que tinha mercearia, ele foi embora de Tangará, ele trocava a moeda realmente que nós era responsável pelo caixa, não ganhava nada com isso aí, a gente tinha que correr atrás de moeda de troco, porque a empresa não fornecia para nós, nós era responsável por fazer isso.

JUÍZA: Então você nega que tenha acontecido esse furto?

RÉU: Sim, porque eu não trabalhava nem junto com o Robson.

(...)

PROMOTOR: Se isso era tudo autorizado Éder, se não tinha problema nenhum e tal, e o senhor, pelo relato de todos aqui, se dava bem com a dona Rosimeire, ela confiava no senhor, o que que o senhor reputa essas acusações?

RÉU: Olha, eu não sei dizer, mal explicação, entendeu? Ou interpretação do que eu não sei te falar (...)
” (trecho do parecer de Id. 178205660; relatório de mídias de Id. 173328480).

Nesse contexto, verifico que o acusado admitiu a subtração, porém, justificou que tais valores foram restituídos ao caixa da farmácia.

No entanto, a prova testemunhal colhida em juízo não corrobora a tese defensiva, posto que os demais funcionários afirmam de forma segura que ele não trazia moedas para repor os valores, tanto que comumente faltava troco nos caixas.

Neste ponto, importante ressaltar que, de acordo com a linha intelectiva do art. 156 do Código de Processo Penal, “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, amparadas no acervo probatório, demonstraram que a materialidade e a autoria do delito imputado ao agravante estariam evidenciadas em razão da apreensão da res furtiva em seu poder, de maneira que, tendo o agravante alegado que comprara o bem por R$ 150,00, caberia à própria defesa a comprovação da origem lícita do bem. Precedentes.
2. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade por inversão do ônus da prova na espécie, visto que caberia ao agravante no mínimo a declinação de mais detalhes acerca da pessoa que lhe teria feito a venda, o que não ocorreu, tendo o paciente sido encontrado pouco depois do furto em local próximo e na posse do bem subtraído, corroborando o que já havia constado dos relatos da testemunha e termos de apreensão e restituição. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no
HC
n. 396.385/SC, Sexta Turma, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 16.6.2021).

Dessa forma, devidamente demonstrado, tanto pela prova testemunhal como pelas imagens das câmeras de segurança (Id.

173328470), que o acusado subtraiu valores do caixa do estabelecimento, caberia à defesa comprovar que foram devidamente restituídos por moedas, ônus do qual não se desincumbiu.

Em suma, conquanto o acusado afirme que retirou os valores do caixa apenas para trocá-los por moedas, não comprovou que efetivamente restituiu o numerário subtraído, e todas as demais provas trazidas apontam em sentido diverso,
de modo que a condenação quanto ao crime de furto qualificado deve ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente do recurso
defensivo e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023